Tribunal: TJDFT
Processo: 0728020-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE LICENÇA PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação de medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar o devedor de alimentos a solver o débito.
2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigações pecuniárias
3. Com efeito, o artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, impõe ao magistrado que atue de modo a assegurar a efetividade das decisões proferidas.
4. A recente sistemática do Texto Processual Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Juiz, não pode, no entanto, desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos.
5. O exercício de amplos poderes pelo Magistrado sem justificativas deontológicas específicas pode ensejar medidas inadequadas.
6. É importante que a medida diferenciada se revele razoável e proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio.
7. No caso, a suspensão da licença de dirigir, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência.
8. Recurso conhecido e desprovido.